Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710510-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou que a contestação apresentada pela ré/agravante permaneça nos autos para análise após o cumprimento da liminar. A agravante alega, em síntese, que: 1) a execução da decisão liminar não pode servir de condição para o recebimento da defesa na origem, sob pena de cerceamento de defesa; 2) o comparecimento espontâneo da ré/agravante supre o ato de citação e o cumprimento da liminar não é condição para apresentação da defesa na ação de busca e apreensão; 3) o Decreto-Lei 911/69 não veda a análise da peça de defesa antes de execução da liminar. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinada a apreciação da contestação. Sem razão a agravante. Cabível o presente agravo de instrumento, uma vez que, embora a apreciação da contestação não se refira propriamente a tutela provisória nem ao mérito do processo, há risco de inutilidade do julgamento, caso essa questão somente venha a ser analisada em grau de apelação, o que justifica a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Todavia, é o caso de se negar provimento ao agravo de instrumento, conforme art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;” A questão já foi apreciada pelo C. STJ, que, em recurso repetitivo, firmou entendimento de que a contestação não será examinada enquanto não houver a execução da liminar de busca e apreensão, in verbis: “(...) 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei no 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ. 3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. (...)” (REsp 1799367/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/09/2021, DJe 04/11/2021) Assim, a pretensão recursal é contrária ao precedente vinculante do C. STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal, conforme decisão proferida no AGI 0706582-37.2022.8.07.0000. Comunique-se o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator